Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-25.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-25.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 378.535.031-72 (EMBARGANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PETIÇÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010668-25.2024.8.11.0055

EMBARGANTE:

LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

EMBARGADO:

JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUIZ ANTÔNIO PRUDÊNCIO DE SOUZA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de apreciar a “Petição de Revogação do Benefício da Justiça Gratuita” (Id. 304658859), protocolada em 05/08/2025, na qual sustenta estarem presentes provas robustas da plena capacidade financeira do embargado para arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, defende que os demonstrativos financeiros juntados pela cooperativa Unimed Vale do Sepotuba evidenciam que o embargado aufere rendimentos médios mensais de aproximadamente R$76.500,00, dos quais, mesmo após a penhora de 30% e os pagamentos de outros acordos judiciais (em torno de R$14.697,00), ainda lhe resta renda líquida superior a R$38.000,00.

Argumenta que tal valor é absolutamente incompatível com a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual a gratuidade deve ser revogada.

Requer, assim, o saneamento da omissão, com a consequente apreciação da petição e revogação da benesse processual, permitindo o imediato cumprimento da condenação em custas e honorários (Id. 307651876).

O embargado, por sua vez, apresenta contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Aduz, inicialmente, que a questão da justiça gratuita se encontra acobertada pela preclusão, na medida em que o benefício foi concedido em primeiro grau e mantido por decisão interlocutória não impugnada pelo recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Sustenta, ainda, que eventual pedido de revogação deve ser apreciado pelo juízo de origem, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo inadequada a formulação da pretensão diretamente em grau recursal.

Além disso, ressalta a vedação à reformatio
in pejus
, pois apenas o embargado interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, de modo que eventual revogação da gratuidade pela instância revisora implicaria indevido agravamento de sua situação processual (Id. 307961381).

Na peça Id. 310831858 a parte embargante postula a retirada de pauta e sua transferência para realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
indefiro
, desde logo, o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, uma vez que a hipótese em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, §13, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tampouco no rol taxativo do art. 937 do CPC, os quais delimitam as hipóteses em que é assegurado ao advogado o direito à sustentação oral.

Da mesma forma, deixo de remeter os autos à sessão síncrona, em virtude de referido pedido não seguir expressamente ao que determina o art. 11, II, da Resolução TJMT/OE nº. 08/2025.

Assim, ausente previsão regimental e legal para sua realização no julgamento de embargos de declaração, não há como acolher o pleito formulado.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE SÓCIO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou modificar o resultado do julgamento.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão, alegando que esta Câmara teria deixado de se pronunciar sobre a “Petição de Revogação do Benefício da Justiça Gratuita” protocolada nos autos (Id.
304658859
), que, segundo defende, traria prova da plena capacidade econômica do embargado.

Não obstante, o argumento não merece prosperar.

A concessão da gratuidade da justiça já havia sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive após provocação, manteve o benefício. Contra a decisão que indeferiu ou rejeitou o pedido de revogação da gratuidade, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Entretanto, o embargante deixou de interpor o agravo de instrumento no prazo legal, atraindo a preclusão, conforme estabelecem os arts. 505 e 507 do CPC.

Dessa forma, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa, sendo inviável sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

Ademais, a pretensão de ver apreciada a matéria diretamente em segundo grau revela-se inadequada, configurando supressão de instância.

Por fim, cumpre destacar que a análise do pedido pelo Tribunal violaria o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, pois apenas o embargado interpôs recurso de apelação. Assim, eventual decisão que viesse a revogar a gratuidade concedida agravaria indevidamente a situação processual do único recorrente, o que é vedado pelos arts. 141, 492 e 1.013, § 1º, do CPC.

Em verdade, o embargante pretende utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já superada, o que não se admite.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025